Tribunal: CARF
Processo: 10930.002476/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Honório Albuquerque de Brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.002476/2009-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-004.315 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
IZIDORO OLIVEIRA SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEFESA COM RELAÇÃO A MATÉRIA JÁ NÃO MAIS LITIGIOSA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso na parte que se refere a matéria já não mais
litigiosa por ter o recorrente concordado com o lançamento na instância
julgadora anterior.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AD QUO.
A matéria julgada em primeira instância em relação à qual o recorrente não
apresenta argumentos de defesa torna-se preclusa, devendo ser considerada
definitiva a decisão ad quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte referente aos aluguéis recebidos de
Londripisos Ltda e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em razão da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002476/2009-84
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002476/2009-84

- omissão de rendimentos de aluguéis, no valor total de R$ 28.453,08, das fontes
pagadoras Londripisos Ltda (R$ 4.453,08), Azulinho Oficina de Tratores Ltda
(R$ 9.000,00), J.A. Casaroto Ltda (R$ 7.200,00). e Torno e Solda Miranda Ltda
(R$ 7.800,00).

O contribuinte entregou impugnação na qual alegou, em síntese, conforme
extraído do relatório do acórdão recorrido:
- que de fato equivocou-se ao declarar R$ 4.453,08 de aluguéis recebidos da
Londripisos Ltda., concordando com a omissão.
- quanto aos demais lançamentos, Azulinho Oficina de Tratores Ltda. , J.A.
Casaroto Ltda. e Torno e Solda Miranda Ltda, tais rendimentos foram lançados na
Declaração da esposa, Emília Múrcia Souza, CPF no 006.014.606-52, por ser
casado sob o regime de comunhão de bens.
- requer o cancelamento dos lançamentos correlatos às empresas Azulinho Oficina
de Tratores Ltda. , J.A.Casaroto Ltda. e Torno e Solda Miranda Ltda.

Após análise, a DRJ em Curitiba/PR negou provimento à impugnação. Transcrito
do voto do acórdão no 06-33.777 da 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 29 e segs.:
“O contribuinte não impugnou a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
da Londripisos Ltda.(R$ 4.453,08), dessa forma, é de se considerar essa parte do
lançamento não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997.
De fato, a legislação pertinente à declaração da percepção de aluguéis para
efeito do imposto de renda permite que o contribuinte opte por declarar integralmente
os frutos locatícios em uma das declarações dos cônjuges, ou distribuí-los entre as
duas na proporção de cinquenta por cento para cada qual. Vejamos o que dispõe a
respeito o art. 6o do RIR (Decreto 3.000/99):
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Porém, não foi assim que se conduziu o impugnante, pois, como ele mesmo
reconhece, não respeitou o percentual exigido no inciso II, acima citado, declarando na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2007 (DIRPF 2007) de sua
esposa, Emília Múrcia Souza, CPF no 006.014.606-52, aluguéis de três fontes
pagadoras, Azulinho Oficina de Tratores Ltda. , J.A. Casaroto Ltda. e Torno e Solda
Miranda Ltda., que resultam em 44,66%.
Distribuiu 44,66% do montante dos aluguéis para a DIRPF 2007 de sua esposa
e o restante para a sua.
Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal, ao imputar ao contribuinte a
responsabilidade pela assunção do imposto de renda incidente sobre a totalidade dos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002476/2009-84

rendimentos oriundos das locações informadas nas DIRPF do impugnante e de sua
cônjuge. “
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação parcial.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 45 e segs. no qual,
quanto aos aluguéis pagos por Londripisos Ltda, esclarece que a empresa deduz mensalmente o
imposto correspondente (IRRF) e apresenta cópia da DIRF retificadora da empresa, transmitida
em 30/11/2011, com valores dos aluguéis pagos em conformidade com os declarados em sua
DAA. Não apresenta defesa quanto aos aluguéis recebidos de Azulinho Oficina de Tratores
Ltda., J.A. Casaroto Ltda. e Torno e Solda Miranda Ltda, e afirma já ter pago DARF do valor
lançado correspondente, o qual anexa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
O recurso é tempestivo. Dele conheço em parte, conforme abaixo, e passo à
análise da parte conhecida.

Aluguéis recebidos de Londripisos Ltda – parte não conhecida do recurso
Quanto ao valor total dos aluguéis recebidos de Londripisos Ltda, em sede de
impugnação o recorrente havia concordado com a omissão de rendimentos lançada, resultado da
diferença entre o valor constante da DIRF da fonte pagadora e o declarado pelo contribuinte.
Desta forma a matéria tornou-se preclusa e o crédito correspondente exigível.
Agora, em recurso voluntário, o interessado apresenta cópia de DIRF retificadora
da empresa locatária, transmitida na véspera da entrega do recurso, em que consta como
rendimentos pagos o exato valor declarado pelo recorrente.
Ora, não é possível ao recorrente, em sede de julgamento administrativo, trazer de
volta à lide matéria já preclusa, referente a infração com a qual concordara em instância anterior.
A análise, no caso, na atual fase do julgamento, dos novos elementos trazidos configuraria
supressão de instância.
Assim sendo, o recurso não deve ser conhecido nessa parte.

Matéria conhecida - aluguéis recebidos de Azulinho Oficina de Tratores
Ltda., J.A. Casaroto Ltda. e Torno e Solda Miranda Ltda
Quanto aos aluguéis recebidos de Azulinho Oficina de Tratores Ltda., J.A.
Casaroto Ltda. e Torno e Solda Miranda Ltda, o recorrente afirma que, embora não concordando
com a decisão da DRJ, por não querer mais se incomodar, efetuou o pagamento de DARF
correspondente ao imposto suplementar lançado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002476/2009-84

Uma vez que o recorrente não mais apresenta argumentos de defesa com relação
ao lançamento nessa parte, há que se manter a decisão da DRJ.
Ao liquidar os valores a serem cobrados, referentes ao lançamento em comento,
deve a unidade da Receita Federal verificar sobre eventuais valores já pagos por meio de DARF,
conforme alegado pelo contribuinte e documentos anexados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, exceto na parte referente aos aluguéis recebidos de Londripisos Ltda, e na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital